Tribunal: TJDFT
Processo: 0735450-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO TRABALHO. REGIME DE PLANTÃO DE DOZE HORAS. PERÍODO SUPERIOR À JORNADA MÁXIMA DE OITO HORAS. SOMA DAS HORAS EXCEDENTES. REMIÇÃO DE UM DIA A CADA 18 HORAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de execução penal, o condenado fará jus a um dia de remição a cada três dias trabalhados, devendo ser considerada a jornada laboral mínima de seis e máxima de oito horas, nos termos do art. 33 da LEP.
2. Nos casos em que a jornada laboral ultrapassar o máximo de oito horas diárias, o período de tempo excedente deverá ser somado, de modo que, atingindo o montante de dezoito horas, seja deferido um dia de remição em favor do apenado.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.